Tribunal: TCU
Processo: 043.157/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.157/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Soares da Costa (XXX.522.208-XX); Antonio Benedito Valencise (XXX.151.138-XX); Antonio Claret de Oliveira (XXX.262.068-XX); Jayran Bispo de Oliveira Nascimento (XXX.719.075-XX); Joel da Silva Lopes (XXX.440.483-XX); Loredana Curado Pinto (XXX.763.401-XX); Luis Roberto Jacinto (XXX.855.249-XX); Manuela Haendel de Castro Santos (XXX.976.975-XX); Marcello Ferreira dos Santos (XXX.595.517-XX); Mauricio Jose de Azevedo (XXX.365.276-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.